Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0042006-32.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, PAULO DE TARSO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, LENIR LOURENCO DE LIMA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA, AGAMENON MARTINS BORGES APELADO: TERRACAP DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a d. Procuradoria de Justiça já apresentou o parecer de ID 25327666. No entanto, após a manifestação do órgão ministerial, seguiram-se diversas manifestações das partes e a juntada de novos documentos. Nesse sentido, a fim de evitar possíveis alegações de nulidade, determino nova remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para que, querendo, complemente a manifestação de ID 25327666. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator